Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-08.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA OU NA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente e indenização por doença ocupacional, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa. 2. Pretensão de reconhecimento de nulidade da sentença por encerramento prematuro da instrução, com a consequente realização de nova perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus a percepção do benefício previdenciário, bem como a regularidade da instrução processual e validade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, conclui pela ausência de incapacidade laborativa ou qualquer sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho. 5. A prova pericial tem caráter técnico e deve ser prestigiada, salvo quando houver prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. 6. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, o que não restou comprovado no caso concreto. 7. Não se constata qualquer vício na instrução processual ou na sentença proferida, que está suficientemente fundamentada e amparada em elementos técnicos consistentes IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, não bastando a mera existência de enfermidade. O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e isento, prevalece como meio de prova técnico, não sendo possível sua desconsideração sem prova idônea em sentido contrário." Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 370 e 373. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0152538-36.2009.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Teixeira, Segunda Câmara Cível, DJe 29/04/2020.